Tribunal: CARF
Processo: 10830.720919/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720919/2008-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.024 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/01/2004
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre
Freitas Costa, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720919/2008-60
Fl. 13775
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720919/2008-60

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Cuida-se, na espécie, de auto de infração para exigência de multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria importada, nos termos do art. 23, § 3o do Decreto-Lei no
1.455/76, incluído pelo art. 59 da Lei no 10.637/2002 c/c art. 81, § 3o da Lei no
10.833/03.
Narra a fiscalização o seguinte:
1) A maior parte dos documentos e arquivos magnéticos apreendidos é oriunda de
cumprimento de mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça Federal, no
âmbito da denominada “Operação Dilúvio”, referente ao IPL no 009/2006DPF/ PGAPR,
representação
fiscal
processo
10980.009488/2007-82,
processos
(IPL)
2007.70.00.0160267 e 2006.70.00.0224356.
2) A operação buscou identificar pessoas e empresas envolvidas em práticas
fraudulentas de ocultação dos reais adquirentes das mercadorias importadas, mediante
interposição de importadores e/ou distribuidores (Grupo MAM).
3) Além da interposição, verificou-se também o subfaturamento dos preços declarados.
4) Resumidamente, “pode-se caracterizar o Grupo MAM como sendo uma organização
empresarial que atuava em todas as etapas do fluxo operacional e logístico das
importações realizadas por conta e ordem das empresas adquirentes das mercadorias
estrangeiras. Para tanto, dispunha de várias empresas operando sob controle
centralizado como se fossem departamentos de uma única empresa. Assim, havia as
empresas constituídas no exterior para atuar como se fossem agentes de carga e
exportadores, as empresas importadoras (denominadas trading) e as empresas
distribuidoras (adquirentes fictícios)”.
5) O fluxo das mercadorias consistia, após as negociações entre o real adquirente e o
exportador, sob orientação do Grupo MAM, na entrega da mercadoria ao exportador
fictício; definição das informações a serem declaradas; a modalidade de importação a
ser indicada na DI; o refazimento das faturas comerciais; definição dos preços
subfaturados; emissão das notas de entrada e de saída, pelo interposto importador, com
valores semelhantes; e, por fim, a emissão de nota fiscal de saída ao real adquirente,
emitida pelo interposto distribuidor.
6) O fluxo financeiro espelha a realização destas operações fictícias, com a transferência
dos valores, desde o “distribuidor”, passando pelo “importador”, até o “exportador”,
ficando o pagamento da parcela correspondente à diferença entre o valor efetivo da
operação e o valor declarado (subfaturado), ao efetivo exportador estrangeiro, sob
responsabilidade do real adquirente das mercadorias importadas.
7) A adoção deste modus operandi propiciava vantagens decorrentes da redução
indevida dos tributos incidentes sobre as operações.
8) Uma vez caracterizada a realização de operações por conta e ordem, o procedimento
fiscal focaria as operações realizadas por terceiros (importadores/distribuidores “de
fachada”) em favor do autuado.
9) Que o acervo probatório é originário do cumprimento dos já aludidos mandados de
busca e apreensão, documentos originários dos EUA e elementos obtidos através de
ação fiscal.
10) As infrações praticadas albergam a falsificação de documentos, subfaturamento,
ocultação dos reais adquirentes, simulação de operações comerciais, remessa de divisas
às margens dos controles legais, créditos tributários fraudulentos e fruição indevida de
benefícios fiscais relativos ao ICMS.
11) Há descrição minuciosa dos procedimentos adotados pelos envolvidos.
12) Que os importadores fictícios ostentam as seguintes características comuns:
ausência de patrimônio compatível com as operações realizadas; quadro societário
Fl. 13776
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720919/2008-60

compostos por pessoas físicas sem capacidade econômico-financeira ou pessoas
jurídicas sediadas em paraísos fiscais; não comprovação da integralização e origem do
capital social; não pagamento dos tributos internos; quadro de funcionários reduzidos;
controle, de fato, exercido por Marco Antonio Mansur, Marco Antonio Mansur Filho,
Antônio Carlos Barbeito e Alessandra Salewski; e, o descarte dessas “empresas” após
um período de utilização.
13) Discorre sobre a legislação de regência das operações de importação nas
modalidades “direta”, por conta e ordem de terceiros e a encomendante predeterminado.
14) Que os reais adquirentes, com a adoção do modelo fraudulento, burlaram a
equiparação a industriais, como contribuintes do IPI, nos termos da legislação
específica, e a habilitação no SISCOMEX para atuar no comércio exterior.
15) Que o Grupo MAM e seus “clientes” se utilizavam de importadores/distribuidores
de fachada, como o caso das pessoas jurídicas “GHATS”, “CONTROL”, “DELPHIS”,
“MEGA”, “LANSARET” e “MM13” para acobertar os reais adquirentes das
mercadorias importadas.
16) Que o principal exportador fictício do “Grupo MAM” denominava-se FECA
INTERNATIONAL CORP., com sede em Miami, Flórida, EUA.
16) Que os sócios da contribuinte (AGIS), constituíram uma sociedade nos EUA,
denominada EXXA TRANDING INC., que adquiria produtos de diversas empresas
americanas e, em seguinte, refaturava para a empresa FECA, que, por seu turno,
“exportava” para a autuada (AGIS).
17) Há transcrição de mensagens telemáticas trocadas entre os envolvidos, discutindo
detalhes das operações de importação fictícias, obtida através do IPL no 009/2006DPF/
PGAPR (2006.70.08.00020874).
18) Noticia que foram anexadas mensagens trocadas por MSN, retiradas do “Dossiê
SPEI”, onde se constata que as faturas adulteradas podiam ser confeccionadas em
território nacional.
19) Relata “Termo de Depoimento” prestado por despachante aduaneiro (Francisco
Caetano de Lima Júnior), onde afirma que as referências ao real adquirente eram
registradas no campo de informações complementares, visando passar despercebidas
pelas autoridades aduaneiras.
20) Que o sócio formal da pessoa jurídica FECA declarou, em depoimento à DPF, em
16/08/2006 e 25/08/2006, que não fazia negociações ou compras e suas faturas
(invoices) eram fabricadas no Brasil por Carlos Marcelo Rodrigues Campos, que lhe
pedia que imprimisse indigitados formulários (fatura) em gráficas norte-americanas e os
enviasse ao Brasil, para preenchimento conforme conveniência; que sabia da falsidade
ideológica; e, que era orientado, por pessoas do Grupo MAM, a manipular as
embalagens originais para excluir qualquer referência aos reais adquirentes.
21) Que as informações do sistema RADAR apontavam que a autuada (AGIS) já fora
flagrada utilizando importadoras de fachada.
22) Que foi apreendido na autuada (AGIS) documentos que esquadrinham o controle
das operações de importação realizadas por sua ordem, desde o mercado exportador,
ainda que em documento algum apresentado para o desembaraço aduaneiro figure o seu
nome, o que revelaria a configuração da interposição fraudulenta.
23) Descreve a atuação da FECA INTERNATIONAL CORP. no esquema,
especificando uma importação de lâmpadas realizada entre esta e a importadora fictícia
OPUS TRADING, por ordem da empresa EXXA TRADING (vinculada à AGIS),
impossibilitada de realizar a operação em função de alerta no sistema SRF/RADAR
(suspeita de interposição).
24)
Que, nada obstante figurar como sócio da pessoa jurídica FECA
INTERNATIONAL CORP., Adilson Tadeu Soares, através de interceptações
Fl. 13777
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720919/2008-60

telefônicas e telemáticas reproduzidas no relatório, verifica-se que a sua administração
fica a cargo de Marco Antonio Mansur Filho.
23) Arrola as importadoras e distribuidoras fictícias utilizadas nas operações objeto de
autuação e detalha seu histórico, quadro societário e dirigentes de fato, capacidade
econômico-financeira e papel desempenhado na organização (MERCOTEX DO
BRASIL LTDA., HITECH DO BRASIL S/A, OPUS TRADING AMÉRICA DO SUL
LTDA., RIO LAGOS TRADING S/A, BRASTAR IND. E COM. LTDA., CONTROL
COM. EXTERIOR LTDA., LANSARET COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.,
GHATS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., DELPHIS COMERCIAL LTDA.)
24) Relaciona as declarações de importação registradas e os respectivos intervenientes
envolvidos na ocultação do real adquirente das mercadorias, no caso, a autuada (AGIS),
concluindo, ainda, que possuía esta, todo o controle e acompanhamento das cargas que
lhe eram destinadas e que o subfaturamento atingia o patamar de 30% (trinta por cento),
dentre outras especificidades, que conduzem a qualificação da AGIS como importadora
por conta e ordem.
25) Por fim, trata da sujeição passiva, da responsabilização pelas penalidades aplicáveis
e da infração imputada.
Em impugnação o contribuinte sustentou, preliminarmente, 1.1) nulidade, por erro na
identificação do sujeito passivo, defendendo que, pelo esquema delineado pela
fiscalização, se tomado como válido, sua condição seria de responsável e não de
contribuinte, pois não realizaria o fato típico tributário da importação; 1.2) nulidade por
inobservância do rito estabelecido pelo art. 73 da Lei no 10.833/03 para a conversão do
perdimento em multa, citando doutrina; 1.3) nulidade por afronta ao art. 10, III e IV do
Decreto no 70.235/72, ante a omissão do fato imputado e da conduta antijurídica
oponível ao recorrente, no auto de infração.
No mérito, sustentou a 2.1) plena legalidade das operações realizadas, destacando que,
em seu negócio, predomina a comercialização de produtos fabricados no Brasil,
representando os importados pequena parcela de seu negócio; 2.2) que a adoção do
modelo comercial na importação não se mostra ilegal, tanto assim que todos os
intervenientes, até a data do recurso, não haviam sido declarados inidôneos ou inaptos
pela RFB; 2.3) que aludidas operações obedeceram às disposições da legislação civil;
2.4) que eventual irregularidade descrita pelo lançamento não adveio de fiscalização
rotineira em sua contabilidade, mas de operação deflagrada pela Polícia Federal; 2.5)
que a recorrente não manteve negócios com empresas de fachada, mas com empresas
que possuíam capacidade econômico-financeira, como provam os documentos que
junta, não podendo ser penalizada por vício nas operações por estas realizadas; 2.6) que
a fiscalização não teria alcance extraterritorial para examinar as operações da EXXA
TRADING INC., sediada nos EUA, oportunidade em que juntou documento expedido
por aquele país, atestando sua regularidade fiscal; 2.7) que o relato da acusação de
interposição fraudulenta é contraditório, ao asseverar que a importação se classificaria
como “por conta e ordem” e, ao mesmo tempo, imputar a ocultação do real adquirente,
mediante interposição fraudulenta; 2.8) que desconhece os fatos que, segundo a
autuação, foram praticados pelas empresas do denominado “Grupo MAM”; 2.9) que
não logrou vantagem tributária alguma, eis que os produtos importados não sofrem
incidência do IPI, ou, quando muito, submetidos a alíquotas mínimas, e está sujeita à
incidência das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins, no regime não cumulativo; 2.10)
que os documentos anexados pela fiscalização não foram emitidos pela autuada e
tampouco lhe dizem respeito, não havendo clara vinculação a ela; 2.11) explica de
forma individualizada, por anexo, os efeitos dos documentos colacionados aos autos
pela fiscalização, contrapondo argumentos e documentos; 2.12) alega que é adquirente
de boa-fé e desconhece quaisquer irregularidades supostamente praticadas pelas
empresa do denominado “Grupo MAM”, razão porque não poderia sofrer sanção
alguma, citando jurisprudência administrativa; 2.13) que não haveria, na situação dos
autos, importação por conta e ordem, mas, se ocorrente, importação a encomendante
predeterminado, motivo pelo qual dever-se-ia aplicar a retroação benigna da legislação
que criou a figura; 2.14) que não houve a necessária comprovação do dolo para
Fl. 13778
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720919/2008-60

imposição da multa equivalente ao valor aduaneiro; 2.15) que não houve prejuízo ao
erário; 2.16) que a decretação do perdimento representa verdadeiro confisco, vedado
pela CF/88; e, 2.17) protesta pela realização de diligência fiscal e apresentação de laudo
técnico.
À impugnação foram juntadas notas fiscais e respectivos registros nos livros próprios,
comprovantes de pagamentos das operações de importação realizadas e laudo técnico
contábil.
Em 04/10/2010, antes do julgamento de primeira instância, a recorrente aditou a
impugnação para trazer fato novo ao processo, consistente em decisão judicial proferida
no RHC no 142.045/PR (200901377931), culminando na ilicitude das provas oferecidas
nas ações penais decorrentes do IPL no 009/2006DPF/ PGA/PR, processo
2006.70.08.0002084, também utilizadas como fundamento fático e jurídico no
lançamento tributário contestado, em razão da ilegalidade da extrapolação dos prazos
para realização das interceptações telefônicas e telemáticas, ocasião em que abordou a
ilicitude, por derivação, das provas anexadas ao processo administrativo.
A DRJ São Paulo II/SP julgou o lançamento integralmente procedente, em decisão
assim ementada:
“INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Cerceamento do Direito de Defesa. Não Configuração.
O lançamento é o ato no qual a Fazenda Nacional deduz sua pretensão acerca do
crédito tributário apurado de ofício cujo aperfeiçoamento ocorre com a ciência do
sujeito passivo, quando se dá por encerrado a fase inquisitória do procedimento. A
apresentação de impugnação pelo autuado inaugura a fase imediatamente posterior,
denominada litigiosa, momento em que é disponibilizado ao contribuinte o direito de
exercer plenamente sua defesa. A não participação do investigado antes da
cientificação do auto de infração que formalizou o crédito tributário não importa em
ofensa aos princípios do devido processo legal e ampla defesa.
Pedido de Perícia. Indeferimento
O pedido formulado foi indeferido pelo não atendimento aos requisitos previstos no art.
16, § 1o do Decreto no 70.235/72, de 1972 - PAF, bem como art. 29 do mesmo diploma,
tendo a julgadora diante da suficiência das provas carreadas ao processo, firmado o
seu convencimento.
Provas via interceptação das comunicações telefônicas consideradas ilícitas em HC.
Prejudicial ao lançamento. Inexistência.
O HC não foi decidido pela ilicitude da prova resultante de interceptações telefônicas
(Operação Dilúvio) foi interposto por terceiro (não se trata de sócio da autuada, nem
da própria autuada), não houve violação de dados sigilosos, estando o Fisco
autorizado judicialmente a servir-se da referida prova. Além do que tais provas foram
trazidas ao processo como fato indiciário ilustrativo e subsidiário, que, se excluídas,
em nada interfere na autuação diante das substanciais provas materializadas
(documentos) que se encontram no processo.
Interposição Fraudulenta de Terceiros. Tipificada a Ocultação. Inexistente a
mercadoria aplica-se a Multa de conversão.
Comprovado que a autuada é a real adquirente das mercadorias importadas objeto das
operações de importação listadas neste processo, e tal fato ficou oculto do Fisco,
tipificada a infração de perdimento da mercadoria por dano ao erário, a qual tendo
sido consumida, determina a conversão da referida pena em multa pecuniária,
conforme legislação específica (art. 23, inciso V, do decreto-Lei no 1.455, de 1976, com
a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 2002, regulamentado pelo art. 618,
XXII, do Decreto no 4.543, de 2002 (RA) e § 3o do art. 23, do mesmo dispositivo legal.
Impugnação Improcedente”
Fl. 13779
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720919/2008-60

Em recurso voluntário o contribuinte principia requerendo a eliminação da expressão
“Operação Dilúvio” dos autos, dado o seu caráter pejorativo; na seqüência, apresenta
referência e transcreve excertos do laudo contábil juntado aos autos. Respeitante ao
direito, propriamente dito, 1.1) sustentou nulidade da decisão recorrida, pelo
indeferimento da diligência requerida, aduzindo que as autoridades fiscais se valeram da
presunção do art. 27 da Lei no 10.637/2002, sem, no entanto, produzir prova do fato
indiciário; e, 1.2) nulidade pela falta de enfrentamento do argumento central da defesa,
consistente na presunção de financiamento das importadoras, por parte da recorrente,
sem a apresentação de prova deste fato. Na mesma senda, invoca 2.1) a nulidade do
lançamento, devido à utilização de conclusões emprestadas do modelo de atuação do
denominado “Grupo MAM", sem o contraponto destes acusados, impedindo a ampla
defesa da recorrente, que não conhece as razões daqueles; 2.2) que não há prova do fato
indiciário necessário ao emprego do já citado art. 27 da Lei no 10.637/2002, não sendo
permitido a própria presunção do fato indiciário; 2.3) que foi inobservado o rito
estabelecido pelo art. 73 da Lei no 10.833/03 para conversão da pena de perdimento em
multa; 2.4) que foram incluídas, na autuação, operações envolvendo empresas não
pertencentes ao denominado “Grupo MAM”, no caso, as pessoas jurídicas COTIA
TRADING S/A e SAB COMPANY COMÉRCIO INTERNATIONAL LTDA.; 2.5) que
o lançamento é ilíquido, pelo equívoco na apuração do montante devido, como
demonstrado pelo laudo técnico contábil; 2.6) que as importadoras caracterizadas, como
sendo “de fachada”, não haviam sido baixados ou declaradas inaptas no CNPJ, com
atuação no mercado há bastante tempo e com capital social suficiente para suportar as
suas operações. No mérito, 3.1) questionou a qualificação das operações na modalidade
importação por conta e ordem, quando se estaria diante de importação a encomendante
predeterminado, defendendo a retroatividade desta figura, em razão do caráter
interpretativo do art. 11 da Lei no 11.281/06; 3.2) que, em se tratando de importações
por encomenda, nada mais natural que a troca de mensagens com os
importadores/distribuidores para definição de questões comerciais; 3.3) que a
fiscalização não tem poderes de investigação extraterritorial, para o fim de averiguar
negócios da empresa norte-americana EXXA TRADING INC., que, além disso, seria
regular perante a legislação daquele país, não possuindo relação de coligação ou vínculo
de controle em relação à recorrente; 3.4) que as operações de importação realizadas, na
modalidade prevista no art. 11, § 3o da Lei no 11.281/06, estão recobertas de legalidade;
e, 3.5) que padece a autuação de justa causa para aplicação da pena de perdimento, pois
não houve subfaturamento e, se existente, deveria ser atribuída a responsabilidade às
importadoras.
Em 19/11/2012, a recorrente junta cópia de decisão proferida pela 1a Turma/STF em
julgamento de agravo em recurso extraordinário, onde se questionava a decisão exarada
no HC 142.045/PR.
Na sessão de 21/08/2013, a 2a Turma Ordinária/1a Câmara/3a SEJUL/CARF, por
intermédio da Resolução no 3102-000.282, converteu o julgamento em diligência para
que fossem apartadas as provas decorrentes da “operação Dilúvio” daquelas que não
guardassem nexo de causalidade.
Realizada a diligência, providenciou-se a ciência do contribuinte, que, por seu turno,
reafirmou o descabimento do lançamento, retornando os autos, em seguida, para
prosseguimento do julgamento.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3401-003.258, de 28 de setembro de 2016, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 28/01/2004
PROVAS
ILÍCITAS
DECORRENTES
DE
INTERCEPTAÇÃO
TELFÔNICA/TELEMÁTICA
INVÁLIDAS.
“TEORIA
DA
DESCOBERTA
INEVITÁVEL”. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 13780
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720919/2008-60

A ilicitude da prova decorrente de interceptações telefônicas e telemáticas invalidadas
pelo Poder Judiciário não contamina aquelas que poderiam ser produzidas, sem o vício,
se adotados os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução
criminal, que levariam à condução do fato que de deseja demonstrar, como prevê o art.
157, § 2o do Código de Processo Penal, que acolheu a “teoria da descoberta inevitável”.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DA MERCADORIA IMPORTADA.
DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO.
Consoante art. 23, V do DL 1.455/76, com a redação modificado pelo art. 59 da Lei no
10.637/2002, caracteriza-se dano ao erário a ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA EQUIVALENTE AO VALOR
ADUANEIRO. DANO AO ERÁRIO.
O dano ao erário é punido com a aplicação da pena de perdimento das mercadorias
correspondentes ou multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação,
ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na
exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida.
Recurso voluntário negado.
O Sujeito Passivo opôs embargos de declaração, onde alegou omissão,
contradição e obscuridade, no que tange à i) inobservância do princípio impeditivo de uso de
provas ilícitas no processo; ii) mudança de fundamento jurídico pelo emprego da teoria da
descoberta inevitável; iii) mudança de entendimento da turma julgadora sem a devida
justificativa; e, iv) ausência de enfrentamento da questão relativa às operações de importação
com empresas não integrantes do Grupo MAM.
Os embargos não foram acolhidos, nos termos do despacho de e-fls.9.558/9.561.
O Sujeito Passivo interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente as matérias: “Impossibilidade
de aproveitamento no processo administrativo de provas declaradas ilícitas pelo Poder
Judiciário”; “Impossibilidade da manifestação sobre fatos cometidos por terceiros - adquirente
de boa-fé” e “Da situação particular das empresas SAB Company e Cotia Trading”.
O Recurso Especial teve seguimento parcial apenas quanto aos capítulos:
“Impossibilidade de aproveitamento no processo administrativo de provas declaradas
ilícitas pelo Poder Judiciário” e “Impossibilidade da manifestação sobre fatos cometidos
por terceiros - adquirente de boa-fé”.
Foi interposto agravo, o qual foi rejeitado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, conforme despacho de e-fls. 9.706/9.708.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões.
O Sujeito passivo apresentou petição sob a nomenclatura “embargos de
declaração”, o qual foi descaracterizada a natureza da petição como embargos de declaração e
admitida como veículo de alegações de lapso manifesto. Não obstante, o pedido foi indeferido
pelo Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O processo foi sorteado ao ex-conselheiro Demes Brito, que propôs ao Presidente
da 3a Seção de Julgamento do CARF o sobrestamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão judicial relativa ao mérito do Mandado de Segurança no 1020542-
12.2018.4.01.3400. Assim foi feito.
Fl. 13781
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720919/2008-60

Diante da decisão proferida no Mandado de Segurança no 1020542-
12.2018.4.01.3400, o processo foi encaminhado à Unidade de Origem para cumprimento da
decisão, desentranhamento das provas obtidas por meio ilícito.
EMENTA
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO,
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. CARF. PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS PELO
STF E STJ. DESENTRANHAMENTO INDEFERIDO. INDEVIDA VALORAÇÃO
DE PROVAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
APRECIAÇÃO DA LIDE NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3o, CPC. CONTROLE
JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO
DAS PROVAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO, NO CASO DOS AUTOS.
PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A leitura das razões que
nortearam a denegação da segurança evidencia que o juízo monocrático tratou de
questões distintas daquelas invocadas na inicial, o que configura julgamento extra
petita. Preliminar acolhida. Sentença anulada. 2. Acolhida a preliminar de julgamento
extra petita e anulada a sentença, nos termos do § 3o, I, do art. 1.013 do CPC, o Tribunal
pode prosseguir no julgamento da causa quando a demanda estiver em condições para
tanto. 3. À luz do art. 5o, LVI, da CF (“são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas
por meios ilícitos”) e do art. 30 da Lei 9.784/1999 (“são inadmissíveis no processo
administrativo as provas obtidas por meios ilícitos”), a permanência de provas
declaradas ilícitas pelo STF e pelo STJ nos autos dos processos administrativos fiscais
de interesse da impetrante caracteriza violação a direito líquido e certo de ver tais
provas desentranhadas. 4. Apelação provida.
A Unidade de Origem cumpriu o pedido do CARF e elaborou termo de realização
de diligência de e-fls. 12.904/12.910. O Sujeito Passivo teve ciência do mencionado termo e
apresentou suas considerações (e-fls. 12.916/12.923).
Diante das considerações do Sujeito Passivo acerca da diligência, a Autoridade
Fiscal refez o trabalho e desentranhou todos os documentos anexados entre às folhas 9.871 e
12.903. Os documentos que não tem vínculo com a Operação Dilúvio se encontra entre as
páginas 12.926 e 13.764. O Sujeito Passivo não contestou o resultado do novo termo de apuração
da Autoridade Fiscal.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos do RICARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Houve prequestionamento dos capítulos “Impossibilidade
de aproveitamento no processo administrativo de provas declaradas ilícitas pelo Poder
Judiciário” e “Impossibilidade da manifestação sobre fatos cometidos por terceiros - adquirente
de boa-fé”.
A análise das divergências jurisprudenciais será feita por capítulo recursal.
Fl. 13782
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720919/2008-60

Impossibilidade da manifestação sobre fatos cometidos por terceiros -
adquirente de boa-fé.
No Acórdão CSRF/ 03-03.265, apresentado como paradigma, a discussão se
restringiu no limite de tolerância fixado para perda, nos casos de transporte de granel. Enquanto
a Fazenda Nacional defendeu o percentual de 1%, o Sujeito Passivo pretendeu que o percentual a
ser observado fosse de 5%. Não se discutiu a questão de boa-fé, tampouco fatos cometidos por
terceiros.
Em suas extensas considerações, já bastante conhecidas por esta Turma da Câmara
Superior, pretende a Recorrente que se restabeleça a decisão monocrática, mantendo-se,
para fins de exigência do imposto de importação, o limite de tolerância fixado na IN
SRF n° 95/84, no caso de apenas 1%, em se tratando de granel sólido, trazendo à
colação cópias de Acórdãos contraditórios, do mesmo Terceiro Conselho de
Contribuintes.
A Interessada contraarrazoou a Apelação supra, pedindo a manutenção do Acórdão
recorrido, por seus próprios fundamentos e atacando a argumentação da ora Recorrente
com citações de diversos outros Acórdãos, do mesmo Conselho, que ratificam a tese da
inevitabilidade da quebra de granéis, tanto para efeito de penalidade quanto para
cobrança da imposto, em percentual de até 5% em relação ao manifestado.
É nítido que a matéria discutida no paradigma nada se assemelha à questão posta
no acórdão recorrido nestes autos. Como se vê, a decisão paragonada labora a partir de
circunstâncias fáticas distintas das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de
espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer
comparação e deduzir divergência.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, a discrepância jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Assim, por se debruçarem sobre circunstâncias fáticas distintas, entendo
impossível deduzir divergência entre o acórdão recorrido e o Acórdão CSRF/03-03.265, de
forma que não conheço do capítulo recursal.

Impossibilidade de aproveitamento no processo administrativo de provas
declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário
O acordão recorrido, ao analisar as provas trazidas ao processo administrativo,
objeto da citada “operação dilúvio”, entendeu que não obstante a origem comum das provas
(entre os processos administrativo e judicial) os efeitos da invalidade parcial das escutas
telefónicas não devem ser automaticamente aplicadas na seara administrativa. Deste modo,
aplicando a denominada “teoria da descoberta inevitável”, posicionou-se no sentido de que as
provas independentes produzidas pela fiscalização não sofreriam a contaminação das provas
ilícitas.
Ocorre que nos autos do processo do acórdão recorrido existe um fato singular e
que não consta nos autos dos processos que contêm os acórdãos paradigmas.
Fl. 13783
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720919/2008-60

O Sujeito Passivo impetrou Mandado de Segurança com o fito de desentranhar
todas as provas obtidas por meio ilícitos. A Receita Federal executou a ordem judicial, deu
ciência ao sujeito passivo, que teceu considerações, as quais foram observadas pela Autoridade
Fiscal, ensejando novo trabalho e novo termo de conclusão. Este foi ratificado pelo contribuinte.
Em outras linhas, no processo que contém o acórdão recorrido só existem provas
sem vínculo com a “Operação Dilúvio”. Não sendo necessária a aplicação da teoria da
descoberta inevitável ou do princípio da fonte independente, pois as provas, como já dito, não
tem nenhuma relação com a Operação Dilúvio”
Nos acórdãos paradigmas, as provas têm ligação direta com a “Operação
Dilúvio”, porém foram aceitas em virtude da denominada “Teoria da descoberta inevitável”
e/ou “Princípio da fonte independente”
Ao cotejar o acórdão recorrido com os paradigmas resta evidente a falta de
similitude fática entre eles.
Regimentalmente, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, e sim na interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas
diversas, cada qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm
como fundamento a interpretação diversa da legislação tributária, mas sim, as diferentes
situações fáticas probantes retratadas em cada um dos julgados
Como se pode notar, o paradigma não enfrentou a questão posta nos autos do
acórdão recorrido. A falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma
inviabiliza a comparação entre eles e, por consequência, a caracterização da divergência
jurisprudencial.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 13784
DF CARF MF
Original